Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715187-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UYALLA JESSICA GOMES DE ALBUQUERQUE IMPETRANTE: FELIPE LACERDA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FELIPE LACERDA SOARES, em favor da paciente UYALLA JÉSSICA GOMES DE ALBUQUERQUE, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante alega, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante 22/02/2022 e posteriormente foi convertida em prisão preventiva, estando desde então a disposição da justiça. Afirma que essa foi denunciada como incursa nas penas dos artigos 33, caput, 35 c/c 40, inciso II, todos da Lei no 11.343/2006 18/08/2023. Indica, ainda, que a paciente é genitora de duas crianças, 1 e 9 anos, que é lactante da mais nova e o mais velho faz acompanhamento devido a estropia acomodativa. Aduz também que as crianças estão com mãe da paciente, entretanto, essa seria pessoa idosa e que apresenta doenças graves. Vindica a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas e que a paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária. Requer a concessão da liminar para conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, caso necessário. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, o pedido de revogação de prisão formulado pela paciente foi indeferido pela autoridade coatora (ID 58008227 pp. 2-4). Compulsando os autos desta impetração e, também, os do IP no 0706440-59.2024.8.07.0001, verifica-se que a prisão preventiva atende aos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, autos de apresentação e apreensão, ocorrência policial, laudo de perícia criminal – exame preliminar, auto circunstanciado de busca e apreensão, laudo de perícia criminal – exame físico-químico e laudo de perícia criminal – exame preliminar (respectivamente IDs 187539507, 187539516, 187539517, 187539518, 187539534, 187539535, 187539536, 187799259, 188339245, 188619126 e 192243256, todos dos autos de origem). Portanto, em linha de princípio, está constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não havendo que se falar, em sede de liminar, em constrangimento ilegal. No que tange a pretensão de prisão domiciliar sob a alegação de a paciente ser genitora de dois filhos, sendo a mais nova (1 ano) lactente e o mais velho (9 anos) com necessidade de acompanhamento em relação a estropia acomodativa, importa destacar que não se trata de um direito subjetivo da ré, devendo ser considerado as circunstâncias particulares. No caso em apreço, os autos de origem indicam que os filhos da paciente já residiam com a avó materna, conforme informações prestadas pela paciente e seu companheiro no auto de prisão em flagrante (ID 187539507 pp.9-12). WELLINGTON – “(...) Relata que possui um filho de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, e um enteado de 8 (oito) anos, ambos estão com sua sogra. (...)” UYAKKA – “(...) Relata que possui dois filhos, uma criança de 8 (oito) anos e outra de 1 (um) ano e 8 (oito) meses. As crianças estão com sua genitora” O alegado acompanhamento relativo a estropia acomodativa (um tipo específico de estrabismo) não restou demonstrado, porquanto o Relatório Médico apresentado (ID 58008224) não indicou a realização de nenhum tipo de tratamento a necessitar de acompanhamento. No que tange a alegação de ser lactante, também não restou demonstrado estar a criança ainda dependente do leite materno, mormente quando essa já conta com quase dois anos de idade e está residindo com sua avó. A alegação que avó materna, que cuida das crianças, apresenta graves problemas de saúde também está dissociada de elemento probatório inequívoco. Pretende o impetrante demonstrar os referidos problemas de saúde, apresentando receita de medicamentos e uma parte de exames laboratoriais. A referida documentação não é suficiente para indicar a existência de grave doença a justificar a incapacidade da avó materna continuar dispensando os cuidados aos infantes. Vale destacar que a pretendida prisão domiciliar deve ser cumprida na residência da paciente, local onde foi constatada a prática de tráfico de entorpecentes e onde foi apreendida relevante quantidade de drogas ilícitas. Releva notar que, por ocasião da audiência de custódia, em 23/02/2024, foi oficiado ao Conselho Tutelar da Ceilândia “para averiguar a situação das crianças EEAD e AJP de J, que se encontram com a avó materna, Sra. Martinha Gomes dos Santos, na QNN 8 Conjunto A, Casa 9, Ceilândia.” Somente após o referido relatório a situação poderá ser adequadamente aferida. Nesse contexto, não restou demonstrada inequivocamente a existência de violação dos direitos da genitora, a autorizar a concessão da ordem. Em situações análogas, assim decidiu esta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDAE E AUTORIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PROLE DE TRÊS FILHOS MENORES. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. As questões atinentes à comprovação da materialidade e da autoria do delito imputado à paciente não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus, sobretudo porque na fase do inquérito prevalece o princípio do in dubio pro societate. 2. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o que em nenhum momento é afastado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus. 3. O fato de ser genitora de crianças menores de 12 (doze) anos não confere à paciente, automaticamente, o direito de ter a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. 4. Na hipótese dos autos, a segregação cautelar está calcada na reiteração delitiva e no descumprimento das medidas cautelares menos gravosas que foram impostas pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia dias antes, em decorrência da prisão em flagrante também pela suposta prática do delito de tráfico, a evidenciar o perigo que a liberdade da paciente representa para a ordem pública. 5. A prática do comércio de entorpecentes em plena luz do dia afasta a tese da defesa de que a prole depende dos cuidados exclusivos da genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1707695, 07183770620238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS PRESENTES. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. genitora presa. ÚNICO RESPONSÁVEL PELA PROLE. NÃO COMPROVAÇÃO. GARANTIA da ordem pública. NECESSIDADE DE GARANTIR A conveniência da instrução criminal E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser afastada a regra do art. 318 do CPP quando as circunstâncias do crime levam à conclusão de que a criança tem outra pessoa que poderia assistir-lhe, em razão do horário, duração e local em que o crime foi praticado pelo genitor. 2. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1178960, 07095158520198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ante a gravidade do delito (tráfico de entorpecentes) praticado no desempenho do poder familiar (art. 40, II, Lei 11.343/2006), além da ausência de demonstração inequívoca da imprescindibilidade da genitora em relação à prole, resta inviabilizada a pretensão do beneplácito da prisão domiciliar. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e ser primária, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Logo, não se verifica, nesse momento processual, ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.